Tribunal: TJES
Processo: 5022775-72.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022775-72.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RECORRIDO: HILARIO HACBARTH
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5022775-72.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A

EMBARGADO: HILÁRIO HACBARTH

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A,
em face de Acórdão (ID. 8723948), que negou provimento ao recurso inominado que interpôs.

Em suas razões ID. 8804997, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto às provas apresentadas, bem como à alegação de que a solicitação da cirurgia não foi analisada administrativamente, entendendo que não foram apreciados, ainda, os dispositivos constitucionais suscitados

Intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões, conforme se verifica em ID. 9025986.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Sobre a alegação de ocorrência de omissão, verifico que o Acórdão foi expresso ao tratar do mérito do recurso inominado interposto pela parte embargante, apontando a justificativa para a condenação da ora embargante ao reembolso do valor pago pelo consumidor pelo procedimento realizado e ao pagamento de indenização por danos morais. Vejamos:

Embora o autor não tenha colacionado aos autos a negativa formal da requerida, da própria contestação observa-se uma extensa lista de protocolos após a data do laudo (16/08/2023), mencionando o autor ser o pedido de liberação da cirurgia, não havendo impugnação específica da recorrente (ID 7639630 - Pág. 9).

[...]

Conforme ainda salientado pelo magistrado
a quo
, em momento algum a recorrente demonstrou dispor de rede credenciada que pudesse realizar a cirurgia em questão, lembrando que se trata de procedimento de alta complexidade, visto ser na modalidade robótica, ônus este que lhe incumbia (art. 373, II do CPC). Tais fatos, por certo, levaram o autor a arcar com os custos de forma particular, principalmente pela urgência na realização do procedimento, correspondendo a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de despesas hospitalares e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de honorários médicos – ID’s 7639616 - Pág. 2 e 3, que devem ser objeto de ressarcimento integral pela ré.

O dano moral se evidencia, ainda, pelo transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo Recorrido, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Ainda, é necessário destacar que a
jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, à unanimidade, julgou negando provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)